Tribunal: TCU
Processo: 036.383/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1930/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional - Assessoria Especial de Controle Interno por mais 30 (trinta) dias a contar de 23/07/2020, para atendimento das determinações constantes do item 9.1.1 do Acórdão 605/2020-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 036.383/2018-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas; Ministério da Integração Nacional (Extinto). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.